Tribunal: TJSP
Processo: 0030823-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030823-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
SOUZA OLINDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030823-45.2016.8.26.0050 -Voto no 22.052 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0030823-45.2016.8.26.0050
Apelante: FELIPE SOUZA OLINDA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : PAULO EDUARDO BALBONE COSTA
Origem: 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.052
Apelação. Crime de roubo majorado. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o
crime de furto. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.249), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.249/252 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de roubo
majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal), pretendendo a absolvição por insuficiência
probatória, e subsidiariamente, a desclassificação
para o crime de furto (fls.282/284).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.289/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030823-45.2016.8.26.0050 -Voto no 22.052 - MC
3
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.305/309).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme
apurado:
1.
o
Réu,
juntamente com uma mulher não identificada, viram a
vítima E.F.S., abordaram-na e anunciaram o roubo; 2.
a mulher não identificada empurrou a vítima, e o Réu
agarrou sua bolsa; 3. a vítima resistiu, momento em
que os agentes lhe deram “trancos” e conseguiram
subtrair o pertence.
A
materialidade
está
comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.15/16).
A autoria é incontroversa, pois, na
Delegacia (fls.10), o Réu confessou o fato descrito
na denúncia e não veio a Juízo dar qualquer outra
versão sobre o episódio (fls.244), sendo aquela
primeira versão corroborada em Juízo pela declaração
da vítima E.F.S. e pelos depoimentos das testemunhas
Ícaro e Felipe, e dos milicianos Rafael e Marcos.
Ora, a confissão administrativa do
Réu,
aliada
às
demais
provas
produzidas
(em
conformidade com o artigo 197 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030823-45.2016.8.26.0050 -Voto no 22.052 - MC
4
Penal), resulta em sua condenação pelo crime de
roubo majorado.
Impossível é a desclassificação do
crime de roubo para o de furto, pois um dos agentes
segurava a vítima, enquanto o outro lhe arrancava a
bolsa com puxões, o que configura a violência física
contida no “caput” do artigo 157 do Código Penal, já
que teve capacidade de permitir a inversão de posse
dos bens.
Ademais, o Réu (homem) se valeu de
sua superioridade física, além da numérica (em
companhia
de
outro
agente),
para
intimidar
e
arrebatar o pertence da vítima, que era mulher.
Quanto à sanção penal, como se
trata de tema não devolvido a esta Instância, e
porque
inexistentes
irregularidades
(há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR